Tribunal: STF
Processo: HC 255812
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.785.220/SP (e-doc. 14).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 11 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável), por duas vezes, em continuidade delitiva (e-doc. 4).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 7). Recurso especial interposto foi inadmitido, sendo protocolado agravo, direcionado ao STJ. O Ministro Relator não conheceu do agravo em recurso especial, seguindo-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta ausência de elementos probatórios para a manutenção da condenação do paciente. Afirma não terem sido realizados exame de corpo de delito e laudo psicológico oficial. Aduz ter sido a condenação fundamentada exclusivamente nos depoimentos da vítima e de testemunhas que não presenciaram o fato criminoso. Diz violados o art. 158 do CPP e os princípios do contraditório e da ampla defesa. Destaca a erronia da aplicação da continuidade delitiva, apontando não preenchidos os requisitos do art. 71 do CP.



    5. Requer, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, a absolvição ou o redimensionamento da sanção.  



    É o relatório. 



    Decido.



    6. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. A Sexta Turma, ao não conhecer do agravo regimental interposto pela defesa, mantendo inalterada a decisão do Ministro Relator, limitou-se a assentar a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, a atrair a observância do Verbete nº 182 da Súmula do STJ. Confira-se a síntese do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ.



    1. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade recursal, sendo aplicável por força do art. 3º do Código de Processo Penal. Assim, cabe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão. 



    2. No caso, no agravo regimental, foi apenas mencionado o fundamento pelo qual não se conheceu do agravo em recurso especial nesta Corte Superior, isto é, a falta de impugnação do fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para inadmitir o apelo nobre e que houve insurgência contra a aplicação das Súmulas 284/STF e 7/STJ pelo Tribunal de origem mas não foi concretamente demonstrado como as razões do agravo em recurso especial teriam efetuado a citada impugnação. 



    3. Agravo regimental não conhecido.” (e-doc. 14, p. 1; grifos nossos).



    7. Sendo assim, a atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB, conforme decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. De todo modo, ainda que assim não fosse, tendo sido assentada pelas instâncias ordinárias a materialidade e autoria delitivas, mostra-se inviável divergir da conclusão adotada sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 222.015-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    9. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator